Tribunal: CARF
Processo: 10783.725189/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.725189/2018-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.765 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PANIFICADORA MR.MIX EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG). Ao final, farei as complementações
necessárias:
Contra a interessada foram lavrados autos de infração do SIMPLES NACIONAL, nos
valores totais discriminados abaixo, em função das irregularidades que se encontram
descritas no auto de infração e no relatório fiscal, consequentemente, nas fls. 06/25
26/43 e discriminados abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725189/2018-78
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

Os períodos de apuração 01/2014 a 12/2014 foram tributados na forma do SIMPLES
NACIONAL. Já os períodos de apuração de 01/2015 a 06/2016 não foram tributados
nessa sistemática tributária de apuração, em face da exclusão da empresa desse sistema.
Alega a autoridade fiscal, que a interessada ocultou da administração tributária os
créditos tributários devidos relativos ao SIMPLES NACIONAL nos períodos de
apuração de 01/2014 a 06/2016 com a marcação nos PGDAS-D – originais e/ou
retificadores da falsa condição de IMUNE TRIBUTÁRIA, de substituição tributária de
PIS, Cofins e ICMS, além de isenção e redução de base de cálculo do ICMS.
Em suas respostas, a fiscalização sustentou que a interessada não apresentou qualquer
elemento de prova que satisfizesse alguma das hipóteses de IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA previstas no art. 150, VI, da Constituição Federal.
Ao contrário, trata-se de uma empresa de comércio varejista, sujeita como as demais
empresas do ramo aos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais.
Mister destacar que em 14/11/2018, o procurador da empresa foi intimado a
“apresentar a relação dos produtos vendidos sujeitos à tributação monofásica do PIS
e da Cofins”. No entanto, foram apresentados os produtos isentos dessas contribuições,
sem que a referida isenção não se aplicasse para as empresas optantes pelo simples
nacional.
Em 20/11/2017, após o bloqueio do PGDAS-D, a interessada impetrou Mandado de
Segurança no 2017.50.01.035520-7, no qual requereu judicialmente a continuidade da
apuração dos tributos do Simples Nacional, ou seja, solicitou o desbloqueio do
programa para continuar mantendo informações inverídicas capazes de promover a
redução indevida dos tributos devidos.
A interessada tomou ciência de sua prática reiterada, através de diversas formas, tais
como:

Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

Desta forma, a fiscalização imputou a qualificação da multa a interessada pelos
elementos configurados e demonstrados no curso do procedimento, alegando que por
meio da sua contabilidade prestou em suas declarações informações falsas, tal como
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, para reduzir indevidamente os valores de tributos a
pagar e atribuiu a responsabilidade solidária do titular da empresa individual e da
responsabilidade limitada.
Noutro giro, a interessada preliminarmente requereu a nulidade, pois menciona que na
data da infração faltou o amparo legal da capitulação, pois inexistiu a capitulação da
infração por conta da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, pela
Resolução CGSN n°140, de maio de 2018.
Na sequência, peticionou que revende diversos produtos no segmento de padaria, com a
incidência monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, ou mesmo a com redução para 0% (zero
por cento) das alíquotas, como, á título exemplificativo, uma relação de alguns produtos
comercializados.
Que a revenda de mercadorias sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa
(monofásica), tem o direito a redução no valor a ser recolhido do SIMPLES
NACIONAL, conforme Solução de Consulta COSIT n° 111/2015 e a Solução de
Consulta COSIT n° 225, de 12 de maio de 2017 e que o dolo não subsistiu.
Por fim, requereu o provimento do presente recurso a fim de ser cancelado o auto de
infração, bem como a relevação da multa e a continuidade da interessada no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL para o ano de
2015 em diante.
Resta afirmar, que no dia 08 de junho de 2014, no âmbito da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora, a interessada promoveu a juntada de
diversas notas de compra e notas fiscais eletrônicas de venda.

Em 02 de julho de 2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG), negou provimento à impugnação apresentada pela contribuinte. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL
Interpretar a norma imunizante de forma a incluir nela situações que não estejam
expressamente previstas no texto legal instituidor, significa esquivar-se da literalidade
em que deve ser interpretada, e mais, é imprimir-lhe um alcance que a mesma não tem
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

nem poderia ter, ao passo que as regras de imunização não comportam interpretações
ampliativas.
REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES NACIONAL.
AUSÊNCIA DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DAS
RECEITAS.
A ausência dos livros obrigatórios, conforme determina o artigo 226 da Lei no
10.406/2002 e a não segregação das receitas que seja objeto de substituição, incidência
monofásica com redução de ICMS e receitas decorrentes de exportação, conforme
instrui a Solução de Consulta COSIT no 225/2017, enseja no seu não reconhecimento.
MULTA QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada
sempre que houver o intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada
na peça recursal.

Cientificada a Recorrente apresentou, o recurso voluntário de fls. 1651/1694, bem
como o aditamento ao recurso voluntário de fls. 1704/1715, no qual alega, resumidamente, o
seguinte:

a) PRELIMINARES
a.1) Nulidade do lançamento por ausência de motivação.
a.2) Nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa, uma vez
que não foram analisados todos os argumentos suscitados pela contribuintes;
a.3) Nulidade em razão da inexistência de dedução dos tributos adimplidos na
sistemática do SIMPLES NACIONAL.
b) MÉRITO
b.1) Alega que a autoridade fiscal se baseou no descumprimento do disposto no
artigo 150 para realizar o lançamento sendo que, no entanto, a imunidade a ela aplicável seria a
prevista no artigo 149, §2o da Constituição Federal. Isso porque desenvolve parte do seu
comércio com atividades atinentes a comercialização em navios de pães, bolo, salgados em
atacado, e por esse motivo, entende “ser parte da sua receita bruta tangenciada pelo instituto da
imunidade tributária, vez que o destino é a exportação.
b.1) Ausência de exclusão da base de cálculo (receita bruta) dos valores relativos
ao PIS/COFINS de produtos sujeitos à tributação monofásica ou isentos, bem como sujeitos ao
ICMS pela sistemática da substituição tributária.
b.3) Não há que se falar em comportamento doloso na situação, mesmo que se
reconheça erro praticado pela recorrente no preenchimento das suas declarações. Sendo assim,
não há que se falar na aplicação da multa de 150%.
É o relatório

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

Voto
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) PRELIMINARES
1.1) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E POR
DESCONSIDERAR OS VALORES PAGOS PELA CONTRIBUINTE NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL
Em relação a alegação da contribuinte de nulidade do lançamento por ausência de
motivação, correta a decisão recorrida ao observar que a base legal utilizada no auto de infração e
no relatório de verificação fiscal são necessários e suficientes para considerar a capitulação devida,
haja vista houve a defesa e compreensão por parte da interessada.
Todavia, correta a alegação no sentido de que os valores por ela recolhidos na
sistemática do simples deveriam ter sido compensados com os valores lançados. Embora a
ausência da mencionada compensação não enseje nulidade do lançamento, tais valores devem ser
compensados conforme já pacificado pela Súmula no 76 do CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento. Reconheço,
contudo, o direto a compensação dos valores recolhidos no simples.

2.2) NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
DOCUMENTOS

A Recorrente alega, ainda, nulidade da decisão recorrida, em face da ausência da
análise dos documentos juntados antes da decisão, mas posteriores a impugnação.
A Recorrente alega que a impossibilidade da juntada dos documentos foi
motivada pelo volume dos documentos solicitados, bem como pelo fato de que teve que obter
parte dos documentos junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Em razão do
exposto, fez a juntada dos seguinte documentos antes do julgamento promovido pela decisão de
primeira instância:
a)- TODAS AS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE JANEIRO/2014 A
DEZEMBRO/2014, interregno do auto de infração, CONSEGUIDOS JUNTO À
SEFAZ/ES;
b)- CADASTRO MENSAL DE VENDAS DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014,
por CUPOM FISCAL EMITIDO, com valores totais e qualificação das VENDAS
MONOFÁSICAS E TRIBUTADAS PARA COFINS E PIS E TRIBUTA E
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS;
(...)
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

Destarte, segregadas as atividades por MONOFÁSIA e por NCM, com base em todas as
notas de COMPRAS da Impugnante, bem assim, os CUPONS FISCAIS, eis que, da
confrontação entre as BASES DE CÁLCULO dos PGDAS DECLARADOS PELA
IMPUGNANTE E AS EFETIVAS, ensejaram no ano RESULTADO DE CRÉDITO P/
MR.MIX BASES DE CÁLCULO CREDORA MR.MIX MÊS PIS TRIBURADO PIS
MONOFÁSICO MÊS PIS TRIBURADO PIS MONOFÁSICO DIFERENÇA PIS
BASE CÁLCULO CRÉDITO MIX:
Janeiro 10.583,69 41.538,94 Janeiro 20.000,00 32.123,00 9.416,31 Fevereiro 7.713,06
32.874,07 Fevereiro 20.000,00 21.328,00 12.286,94 Março 9.411,78 15.725,75 Março
5.150,00 15.000,00 4.261,78 Abril 5.352,68 12.508,21 Abril 10.681,00 7.000,00
5.328,32 Maio 8.276,44 64.803,09 Maio 34.000,00 40.000,00 25.723,56 Junho 2.107,18
14.196,29 Junho 16.304,00 0,00 14.196,82 Julho 1.632,93 12.693,02 Julho 7.118,00
7.118,00 5.485,07 Agosto 3.631,93 13.119,89 Agosto 10.000,00 6.752,00 6.368,07
Setembro 4.427,90 26.436,61 Setembro 30.865,00 0,00 26.437,10 Outubro 4.754,14
34.599,06 Outubro 19.354,00 20.000,00 14.599,86 Novembro 3.345,02 20.035,92
Novembro 10.381,00 13.000,00 7.035,98 Dezembro 2.165,04 4.970,62 Dezembro
2.000,00 5.136,00 165,04 63.401,79 185.853,00 122.451,21 PIS ANO CALENDÁRIO
2014 PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 PIS EFETIVO ANO
CALENDÁRIO 2014 PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 calendário
de 2014, crédito da ordem de R$.122.451,21, vale dizer, BASE DE CÁLCULO que
foram tributadas de forma indevida.
(...)
PGDAS DECLARADOS ANO CALENDÁRIO 2014 ICMS TRIBUTADO E
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EFETIVOS CF PLANILHAS MÊS ICMS
TRIBURADO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA MÊS ICMS TRIBURADO
ICMS SUB. TRIBUTÁRIA
Janeiro 18.352,00 33.770,74 Janeiro 4.796,93 47.325,70 Fevereiro 20.000,00 21.328,00
Fevereiro 3.329,57 37.257,56 Março 5.150,00 15.000,00 Março 6.419,50 18.718,03
Abril 10.681,00 7.000,00 Abril 1.510,43 16.350,46 Maio 34.000,00 40.000,00 Maio
3.739,08 69.340,45 Junho 6.304,00 10.000,00 Junho 1.264,45 15.039,02 Julho 7.118,00
7.118,00 Julho 1.270,65 13.055,30 Agosto 10.000,00 6.752,00 Agosto 2.210,05
14.541,77 Setembro 30.865,00 0,00 Setembro 1.474,85 29.389,66 Outubro 19.354,00
20.000,00 Outubro 1.687,19 37.666,01 Novembro 4.000,00 19.318,00 Novembro
1.481,65 21.899,29 Dezembro 2.000,00 5.136,00 Dezembro 559,07 6.576,59 TOTAL
167.824,00 185.422,74 29.743,42 327.159,84 BASES DE CÁLCULO CREDORA DE
ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – 2014 RESULTADO DE CRÉDITO P/
MR.MIX – 2014 BASES DE CÁLCULO CREDORA MR.MIX DIFERENÇA DE
BÁSES DE CÁLCULO CREDORAS - ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA PARA MR.
MIX MÊS Janeiro 13.555,07 Fevereiro 16.670,43 Março -1.269,50 Abril 9.170,57 Maio
30.260,92 Junho 5.039,55 Julho 5.847,35 Agosto 7.789,95 Setembro 29.390,15 Outubro
17.666,81 Novembro 2.518,35 Dezembro 1.440,93 TOTAL 138.080,58 CRÉDITO DE
ICMS SUBT. TRIBUTÁRIA EQUIVOCADAMENTE TRIBUTADA DURANTE
2014 - MR.MIX Com efeito, epigrafadas as confrontações entre os PGDAS e as
RECEITAS por produto e mercadoria em cada NCM, no interregno do ano calendário
2014, a Impugnante fora tributada por ICMS, indevidamente, no montante da ordem de
R$.138.080,58. De rigor, todas os documentos fiscais de COMPRA e VENDA do
período estão juntados aos autos, mês por mês, documento por documento a ensejar o
descuido, data maxima venia, do Senhor Fiscal na construção e engendramento do
LANÇAMENTO DE OFÍCIO, que, ademais, nenhum dolo fora demonstrado, senão,
eventuais, NÃO PROVADOS, equivocos de interpretação, nos exatos termos de que
laborara para a construção do seu LANÇAMENTO DE OFÍCIO, o Senhor Fiscal, que
DESCONSIDERARA EM 100%, REPISE-SE, EM 100% A MONOFASIA DE
COFINS E PIS, EM ODIOSO BIS IN IDEM, BEM ASSIM, A DEDUÇÃO DE ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ISENTOS E BASE DE CÁLCULO REDUZIDA NA
PROPORÇÃO DE 26,6%, QUANDO AS ATIVIDADES E MERCADORIAS, uma vez
confrontada e consigna por CADASTRO POR NCM, implicam em percentual muitas
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

vezes maior nos termos do que está juntado e consignado nas tabelas e demais
documentos nos autos que não deixam dúvida da NULIDADE DE PLENO DIREITO
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO, por vários vícios insanáveis apontados,
SOBRETUDO, BASES DE CÁLCULO MAJORADAS EM ALTOS PERCENTUAIS
ILICITAMENTE.
Além do exposto, alega a Recorrente juntou às fls. 755 a 1.639 todas as notas
fiscais de compra do período de 2014/2016, bem como planilha em excel mensal com o cadastro
por produto e com classificação das venda monofásicas para COFINS e PIS por NCM e
substituição tributária por NCM de acordo com o regulamento do Espírito Santo.
Em relação à omissão da decisão recorrida ao analisar a documentação juntada ao
processo, embora reconheça a existência de expressiva orientação jurisprudencial do CARF,
quanto a nulidade da decisão, entendo que não se aplica, conforme exposto a seguir.
O Decreto no 70.325/72 dispõe sobre a nulidade nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

A ausência de análise da documentação juntada pela contribuinte, embora
desejável em face do princípio da verdade material, não pode ser vista como uma hipótese de
nulidade, uma vez que o parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 estabelece as provas
devem ser trazidas pelo sujeito passivo junto com a impugnação. Confira-se:

Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.

Conforme se observa, segundo o Decreto 70.235/72, em regra, a prova
documental deverá ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Excepcionalmente,
admite-se a sua apresentação em outro momento processual desde que reste demonstrada sua
impossibilidade por motivo de força maior, caso se refira a fato ou direito superveniente ou, por
fim, se essa prova se destinar a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente
Sendo assim, mesmo que a turma aceite a juntada de provas em momento
processual distinto não é possível declarar a nulidade da decisão recorrida, uma vez que está
lastreada na interpretação literal do Decreto no 70.235/72

2) MÉRITO
Conforme exposto no relatório, trata-se de lançamento efetuado em face da
exclusão da contribuinte da sistemática do SIMPLES NACIONAL. A referida exclusão foi
motivada pelo fato da contribuinte ter omitido créditos tributários devidos relativos ao SIMPLES
NACIONAL nos períodos de apuração de 01/2014 a 06/2016 com a marcação nos PGDAS-D –
originais e/ou retificadores da falsa condição de IMUNE TRIBUTÁRIA, de substituição
tributária de PIS, Cofins e ICMS, além de isenção e redução de base de cálculo do ICMS.
Isso porque de acordo com a fiscalização sustentou que a contribuinte não
apresentou qualquer elemento de prova que satisfizesse alguma das hipóteses de IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA previstas no art. 150, VI, da Constituição Federal. Ao contrário, trata-se de uma
empresa de comércio varejista, sujeita como as demais empresas do ramo aos impostos e
contribuições federais, estaduais e municipais.
Em 14/11/2018, o procurador da empresa foi intimado a “apresentar a relação
dos produtos vendidos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da Cofins”. No entanto,
foram apresentados os produtos isentos dessas contribuições, sem que a referida isenção não se
aplicasse para as empresas optantes pelo simples nacional.
Em 20/11/2017, após o bloqueio do PGDAS-D, a interessada impetrou Mandado
de Segurança no 2017.50.01.035520-7, no qual requereu judicialmente a continuidade da
apuração dos tributos do Simples Nacional, ou seja, solicitou o desbloqueio do programa para
continuar mantendo informações inverídicas capazes de promover a redução indevida dos
tributos devido.
Em relação à ação judicial no 0035520-65.2017.4.02.5001 (2017.50.01.035520-7)
mencionada no relatório fiscal verifica-se que foi concedido a segurança impedindo o bloqueio
ao sistema PGDAS-D, por entender o juiz de primeira instância que o referido bloqueio
inviabilizaria a atividade empresária o que seria vedado pelas Súmulas no 70 e 547 do STF. A
sentença foi levada ao exame do Tribunal Regional da 2a Região, o qual negou provimento ao
reexame mantendo a decisão da primeira instância. A decisão recebeu o seguinte acórdão:
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

A mencionada decisão transitou em julgado em 03/07/2019, conforme se verifica
pela certidão abaixo reproduzida:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que as regras que versam sobre a
matéria, pela sua natureza "exoneratória", representam uma exceção à regra geral de tributação,
devendo ser interpretadas de modo "literal", porquanto se conformam em uma regra limitadora
constitucional prevista implementado pelo Estado. Este princípio está expressamente inserido na
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), em seu art. 111.
Em relação à alegação da contribuinte faria jus a redução do montante relativo ao
PIS e a COFINS, bem como que alguns produtos estariam sujeitos à substituição tributária do
ICMS a decisão recorrida concluiu que tais alegações não foram comprovadas, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:
No caso em tela, o que existe, e é como diz a Lei, é que a informação destacada de cada
tipo de receita produzirá uma redução da carga tributária do optante do Simples
Nacional, no exemplo, caso tenha auferido receita de venda de produto com incidência
monofásica com redução do ICMS, substituição, redução da base de cálculo do ICMS,
receitas decorrentes de exportação, por esse modelo, as citadas contribuições são
recolhidas pelo industrial ou importador.
Tendo em vista, que a interessada, ainda que tenha sido intimada a apresentar os livros
fiscais e a demonstração da segregação da receita que seja objeto de substituição,
incidência monofásica com redução de ICMS e receitas decorrentes de exportação, não
há nenhum elemento nos autos que justifique o pleito formulado, falecendo as alegações
suscitadas na peça impugnatória.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

O parágrafo 14 do artigo 18 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, é dispositivo legal
esclarecedor do direito à redução do montante a ser recolhido no Simples Nacional,
efeito provocado pela segregação correta adotada pelo contribuinte ao informar suas
receitas auferidas que não dão um vetor imunizante ao modelo de tributação optado,
como mencionado pela interessada.
Por fim, muito embora a interessada tenha promovido a juntada à posteriore de um
conjunto de notas fiscais, tal feito não tem o condão de suprir a ausência dos livros
obrigatórios, conforme assenta o artigo 226 da Lei no 10.406/2002, bem como não
aponta a segregação das receitas, conforme instrui a Solução de Consulta COSIT no
225/2017 e disposto na sequência
Por fim, em relação à documentação juntada pela contribuinte depois da
impugnação, concluiu que não deveria ser analisada em virtude da preclusão prevista no artigo
16, §4o do Decreto no 70.235/72, confira-se:
Resta afirmar, que a produção e apresentação de provas, e, em especial, o limite
temporal para tanto, encontra limitações trazidas no parágrafo 4o do artigo 16 do
Decreto 70.235/72.
Conforme se observa, segundo o Decreto 70.235/72, em regra, a prova documental
deverá ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Excepcionalmente,
admite-se a sua apresentação em outro momento processual desde que reste
demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, caso se refira a fato ou
direito superveniente ou, por fim, se essa prova se destinar a contrapor fatos ou razões
trazidas aos autos posteriormente.
A fim de ilustrar a matéria, o CARF, através do Acórdão 9101-002.890, por voto de
qualidade, deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional anulando a decisão da turma
ordinária e determinando o retorno dos autos àquele colegiado para que fosse proferida
nova decisão considerando preclusa a prova apresentada por ocasião da sustentação
oral.
No âmbito da 2a Seção de Julgamento, a preclusão tal qual prevista no artigo 16 do
Decreto 70.235/72 tem prevalecido sem quaisquer influências da Lei 9.784/99 ou outros
princípios que são levados em consideração nas demais seções de julgamento, conforme
aponta o Acórdão 2202-004.937, que decidiu que as provas devem ser apresentadas no
momento de apresentação da impugnação, sob pena de preclusão, sendo o entendimento
unânime no colegiado.
De igual forma, no Acórdão 2402-006.908 (sessão de 18 de janeiro de 2019), por
unanimidade de votos, a turma fixou o entendimento de que a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar (artigo 15 do Decreto 70.235/72) e
a prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, não sendo
possível fazê-lo em outro momento processual.
Assim, muito embora este julgamento se debruçou na análise de provas juntadas de
forma extemporânea, o CARF já adotou o seu entendimento em diversos acórdãos.
De fato a argumentação trazida pela contribuinte se mostra factível no tocante ao
PIS, COFINS e ICMS e deve ser verificada na busca da verdade material.
É importante consignar que os documentos em discussão foram juntados pelo
contribuinte antes do julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Importante analisar o disposto no artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/72:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou a direito superveniente;
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Embora a referida norma estabeleça que o momento correto para apresentação de
documentos seja a impugnação, é certo que a mesma deve ser interpretada em conjunto com o
restante do ordenamento jurídico e não isoladamente. Nesse sentido, o princípio da verdade
material, aplicável ao processo administrativo é elemento que auxilia na interpretação e
aplicação do citado artigo.
É importante observar também que a própria norma citada prevê expressamente a
possibilidade de juntada de documentos após a impugnação, e vai além ao esclarecer que, se os
documentos forem juntados inclusive após o julgamento de primeira instância, estes
permanecerão nos autos para análise em fase recursal.
Conforme observam Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopes, ao
comentar o §4o do artigo 16 do Decreto- lei no 70.235/72, há uma tendência dos tribunais
administrativos em atenuar o rigor do formalismo em prol da verdade material:
As limitações à atividade probatória do contribuinte trazidas pelo §4o do artigo 16, no
entanto, têm provocado debates profundos entre os julgadores de primeira e segunda
instância administrativa, eis que, ao se levar, às últimas consequências, as regras
atualmente vigentes para o Decreto-lei no 70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação
de um dos princípios mais caros ao processo administrativo que é o da verdade material.
Embora se reconheça que a criação de regras de preclusão probatória decorre da
necessidade de se garantir o andamento lógico do processo administrativo e que a
adoção de uma informalidade absoluta, com direito à prova ilimitado, poderia levar à
manipulações indesejáveis à protelação injustificada do seu termino. A tendência atual
dos tribunais administrativos é a de atenuar, via construções jurisprudenciais, os rigores
desta norma, pois não se deve esquecer que o processo fiscal tem por finalidade
primeira garantir a legalidade da apuração do crédito tributário devendo o julgador
pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na
norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado.
Conforme disposto na Solução de Consulta COSIT n° 225, de 12 de maio de
2017, a tributação monofásica provoca uma redução na alíquota do SIMPLES NACIONAL in
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL EMENTA: REVENDA DE MERCADORIA
SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA NO SIMPLES NACIONAL. A empresa inscrita no Simples Nacional que
proceda à comercialização de produto sujeito à tributação concentrada, para efeitos de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve segregar a receita
decorrente da venda desse produto indicando a existência de tributação concentrada
para as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados, no cálculo do
Simples Nacional, os percentuais a elas correspondentes. Os valores relativos aos
demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional serão calculados tendo como base de
cálculo a receita total decorrente da venda dos referidos produtos sujeitos à tributação
concentrada. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, §
4o-A, inciso I; Lei no 10.147, de 2000, arts. 1o, inciso I, e 2o; Lei no 10.833, de 2003,
arts. 58-A, 58-B; 58-I e 58-M; Resolução CGSN no 94, de 2011, art. 25-A, §§ 6o e
7o.(Grifou-se)
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.765 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.725189/2018-78

Em face do exposto, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para
que a delegacia de origem:
a) Verifique se as notas fiscais e planilhas juntadas aos autos são suficientes para
identificar as bases de cálculo segregadas para as situações de isenção,
redução e substituição tributária de ICMS, bem como a tributação monofásica
de PIS e COFINS durante todo o período fiscalizado.
b) Intimar a contribuinte a apresentar os mencionados demonstrativos caso
entenda que aqueles juntados aos autos não são suficientes;
c) Verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a
veracidade das informações constantes dos mencionados demonstrativos;
d) Apresentar relatório conclusivo
e) Intimar a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1730
DF CARF MF
Original